Tribunal: TJPA
Processo: 0802419-27.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802419-27.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA EVANGELISTA NEPOMUCENO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO PARA

PROCURADOR: MARCIA EVELYN SANTOS DA SILVA, IVO JORDAN VERAS DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DE GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. LIMITAÇÃO TEMPORAL DOS CÁLCULOS COM BASE EM LEI SUPERVENIENTE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Santa Izabel do Pará contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento da exequente, para determinar que a execução prossiga com base nos cálculos originais, em consonância com o acórdão transitado em julgado, afastando-se a limitação temporal imposta pelo juízo de origem com fundamento em legislação municipal superveniente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão que restringiu o período de execução com base na Lei Municipal nº 146/2008 viola a coisa julgada formada no processo de conhecimento, bem como se é possível suscitar tal argumento em sede de impugnação à execução sem que tenha sido debatido anteriormente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A coisa julgada assegura a estabilidade das decisões judiciais e impede a rediscussão de matérias já decididas, nos termos dos arts. 502 a 508 do CPC, devendo a execução observar fielmente os parâmetros fixados no título executivo judicial.

A tentativa do Município de limitar o período de cálculo da gratificação com base em norma superveniente não discutida nas fases anteriores configura inovação recursal inadmissível na fase de cumprimento de sentença.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que não se pode, em sede de execução, alterar os critérios estabelecidos no título exequendo, sob pena de ofensa à coisa julgada e afronta ao princípio da segurança jurídica.

A reestruturação do plano de cargos e carreiras por meio da Lei Municipal nº 146/2008 não pode retroagir para limitar direito reconhecido judicialmente em decisão transitada em julgado, tampouco pode servir de fundamento para impugnação não oportunamente apresentada.

A decisão monocrática foi suficientemente fundamentada, reproduzindo corretamente os limites do julgado e afastando a tese de excesso de execução com base em precedentes jurisprudenciais pertinentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A execução deve observar os exatos termos do título executivo judicial, sendo vedada a alteração de seus critérios com base em norma superveniente não discutida no processo de conhecimento.

Configura inovação recursal inadmissível a alegação de limitação temporal de cálculo fundada em legislação não arguida oportunamente, sujeitando-se à preclusão.

A coisa julgada assegura a imutabilidade da decisão judicial e impede a rediscussão de matérias já decididas, inclusive em sede de cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC/2015, arts. 502 a 508.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, DJe 05.12.2023; TJMG, AI nº 10261140090976002, Rel. Desª Yeda Athias, j. 20.02.2020; TJSP, AI nº 2231570-30.2016.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre Lazzarini, j. 04.07.2017; TJSP, AI nº 2289428-09.2022.8.26.0000, Rel. Des. Ademir Modesto de Souza, j. 02.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802419-27.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL

AGRAVADO:
MARIA DE FÁTIMA EVANGELISTA NEPOMUCENO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 20647540)

interposto por
MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 19548309 que conheceu e deu provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo Agravado, para reformar a decisão agravada, determinando que a execução prossiga com base nos cálculos originais apresentados pela Agravante, que observam o decidido no Acórdão transitado em julgado (Id. 8359241) na Ação Ordinária de origem.

Em suma, o Agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, aduz que, a gratificação de nível superior não é assegurada de forma automática a qualquer servidor professor, devendo este, após a conclusão do nível superior, informar ao setor competente que está apto, juntando prova documental cabível para que se habilite a receber a gratificação referida.

Afirma que, a Agravada protocolou requerimento solicitando a gratificação aduzida em 11/10/2007, tendo havido devida compensação no período mencionado na inicial (fevereiro de 2006 a janeiro de 2008) diante do recebimento de parcelas de Pró-labore, sem qualquer respaldo legal como fizeram prova os contracheques acostados pela própria agravada no período de janeiro de 2000 a junho de 2002.

Fundamenta que, a relação do Agravante com seus funcionários era celetista de janeiro de 2003 a fevereiro de 2006. A partir de 08/02/2006 com a Instituição do regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais de santa Izabel do Pará (Lei nº 42/2006), esta relação passou a ser estatutária, portanto, atraindo a competência da Justiça Comum para processar o feito.

Sustenta que, para os cálculos, deve ser considerado o período laborado até março de 2008, pois, como cediço, em abril de 2008 houve alteração da Lei Municipal nº 146 que reestruturou o plano de cargos e carreiras, bem como a remuneração dos profissionais de educação básica do Município de Santa Izabel do Pará. Desta forma, há de prevalecer os cálculos da ora agravante que perfazem o importe de R$ 12.384,64 (doze mil, trezentos e oitenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos).

Argumenta sobre a existência do perigo de dano ou risco ao resultado do processo, de forma que, o prosseguimento da presente execução acarretará graves prejuízos financeiros ao Agravante que está sendo executado em quantia infinitamente maior ao que a devida.

O prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu
in albis
(Conforme ID n. 21262612).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e deu provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo Agravado, para reformar a decisão agravada, determinando que a execução prossiga com base nos cálculos originais apresentados pela Agravante, que observam o decidido no Acórdão transitado em julgado (Id. 8359241) na Ação Ordinária de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 19548309):

“(...)
Decido
.

Impõe-se o julgamento monocrático, como forma de solução mais célere do procedimento recursal, haja vista tratar-se de demanda que veicula questão já conhecida no âmbito deste Tribunal, conforme art. 133, inciso XI, do Regimento Interno do TJPA.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A questão central do recurso cinge-se à alegação de que o juízo a quo, ao acolher a impugnação à execução proposta pelo Município de Santa Izabel do Pará, e limitar os cálculos das verbas remuneratórias ao período de novembro de 2006 a março de 2008, fundamentando-se na Lei Municipal nº 146/2008, teria violado a autoridade da coisa julgada.

Nota-se que o processo originário foi julgado, tanto em primeira quanto em segunda instância e teve o pedido da agravante provido parcialmente, condenando o agravado ao pagamento da gratificação de nível superior na ordem de 50% sobre o salário, bem como reflexos no 13º e férias mais 1/3, juros de 0,5% desde a citação e honorários advocatícios sucumbenciais na ordem de 15%, tendo a decisão transitado em julgado, conforme Id. 8359241 e 8359244.

Pois bem.

É cediço que em sede de liquidação de sentença o quantum da execução limita-se ao que foi determinado no título executivo, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Sobre a coisa julgada, dispõe o art. 502 e seguintes do Código de Processo Civil:

“Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.

§1º O disposto no caput aplica-se à resolução de questão prejudicial, decidida expressa e incidentemente no processo, se:

I - dessa resolução depender o julgamento do mérito;

II - a seu respeito tiver havido contraditório prévio e efetivo, não se aplicando no caso de revelia;

III - o juízo tiver competência em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la como questão principal.

§2º A hipótese do § 1º não se aplica se no processo houver restrições probatórias ou limitações à cognição que impeçam o aprofundamento da análise da questão prejudicial.

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.

Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”.

Com efeito, a decisão que transitou em julgado reconheceu à Agravante o direito à gratificação de nível superior com reflexos sobre outras verbas, sem restrição temporal até a alteração legislativa citada pelo juízo de primeiro grau. O entendimento de que a execução deve se limitar ao período mencionado carece de fundamentação compatível com a decisão exequenda e contraria o princípio da coisa julgada, que visa a garantir a estabilidade das relações jurídicas e a segurança jurídica, conforme preceituado pelo art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

A coisa julgada representa a entrega da prestação jurisdicional e seus efeitos, encerrando-se o processo, de modo que, por força da preclusão não poderá mais haver novo pronunciamento sobre o mérito da causa, consoante preleciona José Frederico Marques:

“O encerramento do processo se opera em virtude de se tornar impossível, dentro dele, por força da preclusão, novo pronunciamento sobre o meritum causae. Isso significa diz Liebman - 'que a sentença não corre mais o perigo de ser impugnada, e, portanto, modificada ou anulada', podendo, assim, ser considerada 'inatacável e irrevogável'; e tornada imutável a sentença, 'imutáveis e indiscutíveis se tornam também seus efeitos, na medida e forma em que se possam torná-los em razão de sua natureza'. (in Instituições de Direito Processual Civil, Campinas: Millennium, 2000, vol. IV, p. 344).”

Não obstante, a jurisprudência pátria apresenta entendimento consolidado que a execução deve observar estritamente os termos da decisão transitada em julgado, sem reexame de questões já decididas, salvo na ocorrência de fato novo que justifique a revisão do que foi estabelecido, o que não se verifica no caso em análise.

Nesse sentido destaco:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CÁLCULOS DE ACORDO COM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - COISA JULGADA -IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO - DECISÃO MANTIDA. -
É incabível a rediscussão sobre o mérito da causa em sede de cumprimento de sentença - Considerando que o quantum da execução deve limitar-se ao que foi determinado no título executivo judicial e, tendo em vista que a decisão agravada está em consonância com a sentença transitado em julgado, impõe-se a manutenção da r. decisão, porquanto não demonstrado o alegado excesso de execução.
(TJ-MG - AI: 10261140090976002 MG, Relator: Yeda Athias, Data de Julgamento: 20/02/2020, Data de Publicação: 28/02/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE E INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. REJEIÇÃO QUE SE IMPÕE. IMPUGNAÇÃO MANIFESTAMENTE INFUNDADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DECISÃO MANTIDA, COM CONDENAÇÃO DA AGRAVANTE. 1. Decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela agravante (devedora), explicitando inexistir excesso de execução, tampouco a nulidade do título executivo arguida, determinando o oportuno prosseguimento do cumprimento de sentença. 2
. Alegações genéricas de excesso de execução e tentativa de rediscussão do título judicial transitado em julgado. Impugnação manifestamente infundada e interposição de recurso com caráter nitidamente protelatório (art. 80, VI e VII, do CPC/2015).
Evidenciada a litigância de má-fé por parte da agravante. Penalização. Art. 81 do CPC/2015. 3. Recurso não provido, com condenação da agravante às penas por litigância de má-fé. (TJ-SP - AI: 22315703020168260000 SP 2231570-30.2016.8.26.0000, Relator: Alexandre Lazzarini, Data de Julgamento: 04/07/2017, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/07/2017)

Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Impugnação à penhora. Impugnação rejeitada. Alegação de excesso de execução. Preclusão. Executada que não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença e, instada a se manifestar sobre a primeira penhora, quedou-se inerte.
Excesso de execução que não é matéria de ordem pública, mas típica matéria ordinária de defesa (artigo 525, § 1º, V, do CPC/2015). Valores exequendos que já foram considerados válidos por anterior decisão transitada em julgado, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
Pretensão que levaria à violação da coisa julgada. Litigância de má-fé. Inocorrência. Decisão mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 22894280920228260000 SP 2289428-09.2022.8.26.0000, Relator: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 02/03/2023, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2023)

Os argumentos apresentados pelo Município de Santa Izabel do Pará em sua impugnação à execução, baseados na Lei Municipal nº 146/2008, não foram objeto de discussão nas fases anteriores do processo, configurando, assim, inovação recursal inadmissível nesta fase processual. Ademais, as matérias referentes à aplicação da lei municipal deveriam ter sido alegadas em momento oportuno, sob pena de preclusão, conforme bem delineado pelas razões recursais da Agravante.

Dispositivo
.

Diante do exposto,
dou provimento ao Agravo de Instrumento
para reformar a decisão agravada, determinando que a execução prossiga com base nos cálculos originais apresentados pela Agravante, que observam o decidido no Acórdão transitado em julgado (Id. 8359241). (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de determinar que a execução prossiga com base nos cálculos originais apresentados pela Agravada, que observam o decidido no Acórdão transitado em julgado (Id. 8359241).

É válido elencar que, conforme detalhadamente tratado na decisão monocrática que gerou este recurso, não prevalece o argumento levantado de que se deve levar em consideração o disposto na Lei Municipal nº 146/2008, que reestruturou o plano de cargos e carreiras, bem como a remuneração dos profissionais de educação básica do Município de Santa Izabel do Pará, haja vista não ter sido apresentado tal fundamento quando em oportunidade.

Assim sendo, os fundamentos trazidos pelo Município de Santa Izabel do Pará em sua impugnação à execução, com base na Lei Municipal nº 146/2008, não foram suscitados nas fases anteriores do processo, configurando inovação recursal incabível nesta etapa processual. Além disso, questões relativas à aplicação da referida norma municipal deveriam ter sido oportunamente alegadas, sob pena de preclusão.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 19548309, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 25/06/2025